Tribunal: TJDFT
Processo: 0743209-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743209-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA SOARES PACIENTE: LUCAS DA SILVA SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado LUCAS DA SILVA SOARES, a qual intitulou “Habeas Corpus – liminar”, onde formulou pedidos atinentes à execução penal, tais como aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, em relação aos novos percentuais de progressão de regime e a diminuição especial da pena (ID 52199714). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 52203500). A Defensoria Pública (ID 55577819) informou que o paciente cumpre pena total de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0404656-83.2021.8.07.0015) o paciente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho, que deve, primeiramente, ser direcionado ao juízo da execução penal. Em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF apenas é possível a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator